Tribunal: TJMT
Processo: 1043637-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043637-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GRAZIELLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 062.711.431-80 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1043637-24.2025.8.11.0002.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s):
GRAZIELLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS.

Recorrida(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. OSCILAÇÕES REITERADAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado em ação decorrente de oscilações reiteradas no fornecimento de energia elétrica residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço diante das oscilações reiteradas narradas; e (ii) estabelecer se a persistência das interrupções e a ausência de solução administrativa adequada autorizam a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária apresenta justificativas apenas para eventos isolados, sem demonstrar a efetiva solução das oscilações reiteradas relatadas pela consumidora.

Os protocolos de atendimento e os vídeos anexados aos autos evidenciam a persistência do problema e corroboram a continuidade da falha na prestação do serviço.

A concessionária não se desincumbe do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A prévia tentativa de solução administrativa sem resposta efetiva e a permanência da deficiência do serviço ultrapassam mero inadimplemento contratual e autorizam a compensação por dano moral.

As oscilações constantes no serviço essencial caracterizam dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

A fixação da indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

2. A persistência de oscilações no fornecimento de energia, sem solução administrativa adequada, caracteriza falha na prestação do serviço.

3. A má prestação de serviço essencial associada à desídia na solução administrativa configura dano moral indenizável.

4. A ocorrência reiterada de oscilações no fornecimento de energia elétrica autoriza o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, art. 14 e § 3o, I e II; CF/1988, Lei no 14.905/2024; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão no 1; TJMT, Apelação Cível no 1016529-05.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023, publ. 20.09.2023; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 361212892, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

As reiteradas quedas e oscilações de energia elétrica em período prolongado;

2)

A falha na prestação do serviço;

3)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da
Unidade Consumidora no 6/3655538-1
e,
desde
17/09/2025
, vem
enfrentando oscilações no fornecimento de energia elétrica em sua residência, circunstância que inviabiliza o uso regular de eletrodomésticos, ar-condicionado, chuveiro elétrico e demais equipamentos domésticos.

Diante disso, entrou em contato com a demandada, conforme
protocolos nos 314846703 (17/09/2025), 317308161 (30/09/2025), 318421842 (06/10/2025), e 319591349 (10/10/2025).
Contudo, não obteve êxito na solução do impasse,

conforme vídeos anexados à exordial,

motivo pelo qual ajuizou a presente demanda em
05/11/2025
.

A reclamada, por sua vez, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, alegando que as ocorrências registradas nos dias
17/09/2025 e 10/10/2025
corresponderam a eventos pontuais, decorrentes de intervenções técnicas necessárias à preservação da segurança da rede e à rápida normalização do fornecimento do serviço, juntando aos autos telas sistêmicas.

Ocorre que, embora a reclamada tenha apresentado justificativas para eventos específicos, não logrou demonstrar que o problema relatado pela autora foi efetivamente solucionado.

A persistência das reclamações anexadas no ID 361212874, corroborada pelos vídeos anexados à exordial, evidencia que a situação não havia sido normalizada.

Logo, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade
somente
é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou
que houve
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
Contudo
,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus probatório que lhe competia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação d
o
serviço.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados, uma vez que
a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
circunstância evidenciada
pelas constantes oscilações no fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora,
a qual, inclusive, buscou solução administrativa junto à demandada, sem êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC.

Havendo oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, e não demonstrando a requerida sobre nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, ocorre o dano moral in re ipsa, passível de indenização
.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.

(TJMT - N.U 1016529-05.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

(Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto. O montante fixado visa compensar os transtornos sofridos pela parte autora, sem acarretar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e condenar a reclamada
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026